Tribunal: TJSP
Processo: 1010343-28.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS – Extravio de bagagem – Danos morais in re ipsa – Precedentes, inclusive desta C. Câmara – Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente extensão dos danos

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS – Extravio de bagagem – Danos morais in re ipsa – Precedentes, inclusive desta C. Câmara – Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente extensão dos danos e grau de culpa, de rigor a majoração da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor inferior ao quanto pleiteado (daí o parcial provimento), mas suficiente para os fins a que se destina.
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010343-28.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante MICHEL
HELCIAS MONTORIL, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010343-28.2019.8.26.0566 -Voto no 40180
2
APELAÇÃO 1010343-28.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
APELANTE: MICHEL HELCIAS MONTORIL (autor)
APELADA: TAM LINHAS AÉREAS S/A (ré)
VOTO 40.180
APELAÇÃO

INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DANOS MATERIAIS E
MORAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR
OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS Extravio de bagagem Danos morais in re ipsa
Precedentes,
inclusive
desta
C.
Câmara

Considerando-se
as
particularidades do caso concreto, notadamente extensão dos danos e grau
de culpa, de rigor a majoração da indenização por danos morais para R$
8.000,00 (oito mil reais), valor inferior ao quanto pleiteado (daí o parcial
provimento), mas suficiente para os fins a que se destina.
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória movida por MICHEL HELCIAS
MONTORIL em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do
extravio de bagagem.
O autor narrou na inicial que adquiriu junto à empresa
requerida passagem aérea com destino à cidade de Fortaleza/CE, para o dia
28/09/2019. Informou que viajou para participar, como padrinho, da celebração do
casamento de sua irmã, o qual foi realizado no mesmo dia da viagem. Aduziu
que, ao chegar em Fortaleza, no dia 28/09/2019, por volta da 1h30, não
encontrou sua bagagem, ocasião em que procurou o balcão da empresa
requerida e registrou a ocorrência de extravio de bagagem, sendo que aguardou
solução do problema até aproximadamente 3h, quando foi orientado a se dirigir
para o local de sua estadia. Assim, como não houve solução, no início da tarde
do dia 28/09/2019, providenciou o aluguel e compra das roupas e acessórios que
teria que usar no casamento, deslocando-se até a loja por meio do aplicativo
"uber". Por fim, informou que a bagagem foi devolvida no dia 10/10/2019, 12 dias
após o voo realizado e requereu a procedência da ação com a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010343-28.2019.8.26.0566 -Voto no 40180
3
parte ré ao ressarcimento dos valores gastos a título de danos materiais (R$
887,84) e o pagamento de danos morais (20.000,00).
A ré admitiu o temporário extravio de bagagem do autor.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição,
sobreveio sentença de procedência, cujo relatório adota em complemento, para o
fim de “condenar a ré a reembolsar à parte autora os valores despendidos a título
de danos materiais, totalizando o importe de R$ 887,84 (correção monetária
desde cada desembolso e juros moratórios da citação), bem como o valor a título
de danos morais, no importe de R$ 5.000,00”.
Ante a sucumbência, a ré foi condenada, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformado, o autor apela, sustentando, em síntese, que
“para fixação do valor da indenização por danos morais, é de se considerar todo
os desconforto e stress sofrido pelo Recorrente conforme mencionado na peça
inicial, ou seja, o recorrente chegou em Fortaleza no dia do casamento de sua
irmã, do qual era padrinho, e esperou até o início da tarde a empresa Recorrida
encontrar sua bagagem onde estava seus trajes e acessórios que iria usar no
casamento, e como não teve qualquer posição da Recorrida, entrou em
desespero, pois faltava poucas horas para o casamento, se vendo obrigado a
providenciar na correria o aluguel de outro terno e compra de acessórios, ou seja,
horas antes do casamento de sua irmã, momento que deveria ser de muita festa
e alegria, o Recorrente passou por grandes stress, situação esta que não pode
ser considerada mero desconforto”. Requer a majoração dos danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Firme em tal argumentação busca provimento (fls.
88/94).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 100/110).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010343-28.2019.8.26.0566 -Voto no 40180
4
Consoante relatado, trata-se de indenizatória em razão do
extravio temporário de bagagem.
Por primeiro, impende salientar que a questão relativa à
existência dos danos materiais e morais encontra-se preclusa, por ausência de
recurso da companhia aérea ré.
Cinge-se a controvérsia, nesta sede, ao valor da indenização
pelos danos morais sofridos, sustentando o autor, ora recorrente, que seria
insuficiente o importe fixado na sentença.
Pois bem.
Cuidando-se de extravio de bagagem os danos morais são in
re ipsa, na esteira do entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça.
Por todos, precedente desta C. Câmara:
Ementa: Apelação. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte aéreo nacional. Extravio de Bagagem.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
detrimento da Convenção de Montreal ou do Código
Brasileiro da Aeronáutica. Lista pormenorizada de pertences
e valores. Impugnação específica inexistente. Bens que
guardam pertinência com o tipo de viagem realizada.
Condenação mantida. Dano moral 'in re ipsa'. Ofensa que
não se confunde com o mero dissabor. Quantum
adequadamente arbitrado. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
parcial procedência mantida. Recurso desprovido. (Apelação
1023016-07.2016.8.26.0001, 37a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Pedro Kodama, j. em 03/04/2018, g.n.).
A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010343-28.2019.8.26.0566 -Voto no 40180
5
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a
Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240).”
Ademais, não se pode desconsiderar a pujança econômica da
companhia aérea ré e a necessidade, ainda que de maneira indireta, de que a
indenização sirva como meio de desestímulo a adoção de posturas como a
presente.
Consoante já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça: “Na
fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos
critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição
socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau de
culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do dano no psiquismo do
ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima.
Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a
desestimular a prática de outros ilícitos similares, [g.n.] sem que sirva,
entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis” (REsp
355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em 26/03/2002).
No caso dos autos, como relatado, o autor viajou para
participar, como padrinho, da celebração do casamento de sua irmã, o qual foi
realizado no mesmo dia da viagem.
Tendo em vista o extravio de sua bagagem, teve que
providenciar o aluguel de outro terno e demais acessórios para comparecer à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010343-28.2019.8.26.0566 -Voto no 40180
6
celebração, de modo que o vivenciado abalou, de modo considerável o apelante.
Atento a todos estes fatores, mostra-se de rigor a majoração
do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor inferior ao
pleiteado pelo autor (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que atinge o
objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que a ré envide
esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se
possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que
seja.
Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a presente
data (Súmula do STJ, verbete 362), pelos índices da Tabela Pratica deste
Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora a partir da citação, por se cuidar
de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405).
Registre-se que, na esteira de entendimento sumulado do col.
Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de indenização por danos morais, a
condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca
(Súmula do STJ, verbete 326).
Ante o sucesso, ainda que parcial, do recurso, a honorária de
sucumbência, resta majorada para 12% (doze por cento) do proveito econômico
obtido (danos materiais e morais), por força do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010343-28.2019.8.26.0566 -Voto no 40180
7
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator